Tribunal: CARF
Processo: 11128.002323/2007-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DA COSTA POSSAS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-11-19

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.002323/2007-01
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-011.698 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
16 de agosto de 2021
Recorrente
DSM PRODUTOS NUTRICIONAIS BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 15/01/2003
IMPORTAÇÃO. CLASSIFICAÇÃO INDEVIDA DA MERCADORIA.
DESCRIÇÃO INCORRETA/INSUFICIENTE. INFRAÇÃO. IMPORTAÇÃO
SEM
LICENCIAMENTO.
LICENCIAMENTO
AUTOMÁTICO.
INOCORRÊNCIA.
A classificação indevida da mercadoria ainda que ela esteja incorretamente
descrita não constitui infração ao controle administrativo das importações, por
importação de mercadoria sem guia de importação, licença de importação ou
documento equivalente, quando a importação estiver sujeita a licenciamento
automático.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e no mérito, em dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo da Costa Pôssas ,
Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir
Gassen, Jorge Olmiro Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello.
Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pelo sujeito passivo contra decisão tomada
no acórdão no 3802-001.080, de 27 de junho de 2012 (e-folhas 173 e segs.), que recebeu a
seguinte ementa:
Assunto: Classificação de Mercadorias
Data do fato gerador: 15/01/2003
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.002323/2007-01
Fl. 716
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.698 - CSRF/3a Turma
Processo no 11128.002323/2007-01

CLASSIFICAÇÃO FISCAL DE MERCADORIAS. VITAMINA C REVESTIDA DE
AMIDO E LACTOSE.
A vitamina C revestida de amido e lactose classifica-se na posição NCM 3824.90.19,
pois trata-se de preparação constituída de Ácido Ascórbico, Amido e Lactose, na forma
de grânulos.
A divergência suscitada no recurso especial (e-folhas 329 e segs.) é quanto (i) a
classificação fiscal das mercadorias. Conforme afirma o sujeito passivo, diversas outras decisões
tomadas no âmbito deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais anuíram com a
classificação pretendida, na Posição 2936; (ii) a aplicação da multa de ofício, prevista no artigo
44, inciso I, da Lei no 9.430/1996; (iii) a aplicação da multa ao controle administrativo das
importações, prevista no artigo 169, inciso I, alínea “b”, do Decreto –Lei no 37/1966; e (iv) a
aplicação da multa por classificação incorreta na NCM, prevista no artigo 84, inciso I, da MP no
2.158-35/2001.
O Recurso especial foi parcialmente admitido, conforme Despacho de
Admissibilidade de e-folhas 667 e segs. e Despacho em Agravo de e-folhas 682 e segs. apenas
em relação à matéria Multa por infração ao controle administrativo das importações (art. 169, I,
“b”, do Decreto-lei 37/66).
Contrarrazões da Fazenda Nacional às e-folhas 705 e segs. Pede que seja negado
provimento ao recurso especial do sujeito passivo.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, Relator.
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso
especial do sujeito passivo.
Como se sabe, a jurisprudência a respeito da matéria submetida a julgamento está,
há muito, pacificada no âmbito desta Câmara Superior de Recursos Fiscais. Por uma questão de
economia processual e tendo em vista o disposto no art. 50, § 1o, da Lei 9.784/991, adoto os
fundamentos do voto da lavra do i. Conselheiro Henrique Pinheiro Torres, em decisão proferida

1 Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos,
quando:
(...)
§ 1o A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com
fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do
ato.
(...)
Fl. 717
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.698 - CSRF/3a Turma
Processo no 11128.002323/2007-01

nos autos do processo administrativo n.o 11128.007425/99-89, acórdão no 9303-01.567, de
06/07/20112, que passo a transcrever.
Como é cediço, o regime de licenciamento de importações é regido pelo Acordo sobre
Procedimentos para o Licenciamento de Importações (APLI), negociado no âmbito da
Rodada do Uruguai, aprovado pelo Decreto Legislativo no 30, de 15 de dezembro de
1994, e promulgado pelo Decreto no 1.355, de 30 de dezembro de 1994, em cujo artigo
1 se lê:
Artigo 1
Disposições Gerais
1. Para os fins do presente Acordo, o licenciamento de importações será definido como
os procedimentos administrativos utilizados na operação de regimes de licenciamento
de importações que envolvem a apresentação de um pedido ou de outra documentação
(diferente daquela necessária para fins aduaneiros) ao órgão administrativo competente,
como condição prévia para a autorização de importações para o território aduaneiro do
Membro importador. (destaquei)
Pois bem, na vigência do APLI, parte significativa das operações de comércio exterior
deixa de ser alvo de licenciamento prévio, que somente passa a ser exigido de maneira
residual.
Com efeito, analisando os artigos 2 e 3 do já citado acordo, responsáveis,
respectivamente, pelo disciplinamento do Licenciamento Automático e Não-
Automático, vê-se que, em verdade, ambas as modalidades definidas naquele ato
negocial alcançam o universo de mercadorias que estão sujeitas a alguma modalidade de
controle administrativo. Nas hipóteses em que esse controle não é exercido não há que
se falar em licenciamento.
Veja-se a redação da alínea “b”, do item 2 do art. 2 do Acordo:
(b) os Membros reconhecem que o licenciamento automático de importações poderá ser
necessário sempre que outros procedimentos adequados não estiverem disponíveis. O
licenciamento automático de importações poderá ser mantido na medida em que as
circunstâncias que o originaram continuarem a existir e seus propósitos administrativos
básicos não possam ser alcançados de outra maneira.
Por outro lado, esclarece o art. 3:
Artigo 3 Licenciamento Não Automático de Importações
1. Além do disposto nos parágrafos 1 a 11 do Artigo 1, as seguintes disposições aplicar-
se-ão a procedimentos não automáticos para o licenciamento de importações. Os
procedimentos não-automáticos para licenciamento de importações serão definidos
como o licenciamento de importações que não se enquadre na definição prevista no
parágrafo 1 do Artigo 2.
Segundo a definição do parágrafo 1 do art. 2:
1. O licenciamento automático de importações será definido como o licenciamento de
importações cujo pedido de licença é aprovado em todos os casos e de acordo com o
disposto no parágrafo 2(a).

2 Todas as premissas adotadas no acórdão no 9303-001.567 são aplicáveis à lide, uma vez que o sistema de
licenciamento tenha sido alterado apenas em 01/12/2003, por meio da Portaria Secex no 17.
Fl. 718
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.698 - CSRF/3a Turma
Processo no 11128.002323/2007-01

Ou seja, o licenciamento automático é sempre concedido, desde que cumpridos os ritos
definidos pela legislação do Estado-parte. O não-automático, normalmente utilizado
para controle de cotas, pode ser concedido ou não.
Comparando esses dispositivos com o contexto do licenciamento realizado no âmbito
do Siscomex, disciplinado pela Portaria Secex no 21, de 1996, cujos procedimentos
foram alvo do Comunicado Decex no 12, de 1997, chega-se à conclusão de que o regime
que se convencionou denominar licenciamento automático, em verdade, representa a
dispensa desse controle administrativo, o qual relembre-se, segundo o art. 1 do APLI,
alcança exclusivamente controles que envolvem “a apresentação de um pedido ou de
outra documentação diferente daquela necessária para fins aduaneiros”.
Nesse aspecto, é importante trazer à colação o que dispõe o art. 4o da Portaria
Interministerial no 109, de 12 de dezembro de 1996, que trata do processamento das
operações de importação no Sistema Integrado de Comércio Exterior Siscomex.
Art. 4o Para efeito de licenciamento da importação, na forma estabelecida pela SECEX,
o importador deverá prestar as informações específicas constantes do Anexo II.
§ 1o No caso de licenciamento automático, as informações serão prestadas por ocasião
da formulação da declaração para fins do despacho aduaneiro da mercadoria.
§ 2o Tratando-se de licenciamento não-automático, as informações a que se refere este
artigo devem ser prestadas antes do embarque da mercadoria no exterior ou do despacho
aduaneiro, conforme estabelecido pela SECEX.
§ 3o As informações referidas neste artigo, independentemente do momento em que
sejam prestadas, e uma vez aceitas pelo Sistema, serão aproveitadas para fins de
processamento do despacho aduaneiro da mercadoria, de forma automática ou mediante
a indicação, pelo importador, do respectivo número da licença de importação, no
momento de formular a declaração de importação.
Extrai-se do referido ato interministerial pelo menos três elementos que, a meu ver,
corroboram com o entendimento ora defendido:
a) no “controle” que os órgãos governamentais nacionais denominaram licenciamento
automático, conforme consignado no § 1o, não se exige qualquer informação ou
procedimento diverso da declaração de instrução do despacho de importação;
b) quando necessárias, as providências inerentes ao controle administrativo, por
definição, são sempre adotadas em data anterior ao embarque da mercadoria. Cabe aqui
lembrar a multa especificada no art. 526, VI4 do regulamento aduaneiro vigente à época
do fato. Se a LI automática tivesse realmente substituído a Guia de Importação todas as
mercadorias sujeitas àquela modalidade de licenciamento estariam sujeitas à penalidade,
já que a “LI” é “solicitada” juntamente com registro da Declaração de Importação que,
regra geral, só ocorre após a chegada da carga;
c) na hipótese do chamado licenciamento automático, não é gerado qualquer
documento, físico ou informatizado, que o identifique, até porque, como se viu, nenhum
órgão anuente intervém nesse processo.
Dessa forma, forçoso é concluir que, sob a égide da Portaria Secex no 21, de 1996,
aquilo que os atos administrativos licenciamento automático, em verdade, alcança as
hipóteses em que a mercadoria não está sujeita a licenciamento.
Nesse diapasão, não vejo como imputar a multa em questão à importação de
mercadorias sujeitas exclusivamente a controle tarifário. Se a mercadoria não estava
sujeita a controle administrativo, salvo melhor juízo, seria um contrasenso aplicar uma
penalidade própria do descumprimento deste último controle.
Fl. 719
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.698 - CSRF/3a Turma
Processo no 11128.002323/2007-01

Outra discussão comumente travada no âmbito deste Colegiado diz respeito aos efeitos
do erro de classificação sobre o licenciamento da mercadoria.
Uma tese recorrentemente trazida à baila é a de o erro de classificação não seria
suficiente para caracterizar o descumprimento do regime de licenciamento e, nessa
condição, não haveria como se considerar que a mercadoria importada não estava
licenciada.
Na esteira do que se discutiu quando da diferenciação entre licenciamento automático e
não-automático, em que se demonstrou que, a partir da Rodada do Uruguai, o Brasil
passou a tratar o controle administrativo das importações de maneira seletiva, penso que
essa interpretação, com o máximo respeito, não pode prosperar.
Nesse novo contexto, o elemento que identifica se a mercadoria está ou não sujeita a
licenciamento não-automático e, em caso afirmativo, quais os procedimentos que devem
ser seguidos para sua obtenção dessa autorização, é a classificação fiscal.
Veja-se o que ditava o Comunicado Decex no 12, de 06 de maio de 1997, vigente à
época dos fatos:
2. Estão relacionados no Anexo II deste Comunicado os produtos sujeitos a condições
ou procedimentos especiais no licenciamento automático, bem como os produtos
sujeitos a licenciamento não-automático.
2.1 Quando os procedimentos listados no Anexo II referirem-se, genericamente, a
Capítulo, posição ou subposição da Nomenclatura Comum do Mercosul NCM, deverá
ser observado o tratamento administrativo específico por item tarifário consignado na
tabela "Tratamento Administrativo" do Sistema Integrado de Comércio Exterior
SISCOMEX, aplicável ao produto objeto do licenciamento.(grifei)
Ou seja, o erro de classificação, por si só, de fato não é suficiente para caracterizar a
conduta sujeita a multa, é necessário que tal erro prejudique o tratamento administrativo
da mercadoria, como ocorreria, v.g., na hipótese do código tarifário original estava
sujeito a LI automática e o corrigido, a não-automática.
Neste caso, forçoso é concluir que a mercadoria não passou pelos controles próprios da
etapa de licenciamento e, conseqüentemente, teria sido importada desamparada de
documento equivalente à Guia de Importação.
Por outro lado, se, tanto a classificação empregada pelo importador, quanto definida
pela autoridade autuante não estiver sujeita a licenciamento ou, se sujeita, possuir o
mesmo tratamento administrativo da classificação original, não há que se falar em falta
de licenciamento por erro de classificação.
Da mesma forma, sem ao menos saber se a mercadoria estava sujeita a licenciamento,
não se pode assumir que a descrição inexata, por si, tenha prejudicado tal controle
administrativo.
A intelecção do voto acima reproduzido deixa claro que nem a descrição incorreta
da mercadoria, nem o erro de classificação fiscal constituem, de per si, razão suficiente para
imposição da multa por importação de mercadoria sem licenciamento de importação ou
documento equivalente. Com efeito, a penalidade somente poderá ser imposta se a mercadoria ou
a importação em si estiverem sujeitas a licenciamento não automático.
No Relatório de Fiscalização, às e-folhas 09, os Auditores-Fiscais responsáveis
pelo procedimento não fazem qualquer menção à necessidade de licenciamento automático para
a nova classificação tarifária determinada pelo Fisco. Muito pelo contrário, deixam claro o
Fl. 720
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-011.698 - CSRF/3a Turma
Processo no 11128.002323/2007-01

entendimento de que a multa deve ser aplicada mesmo nos casos em que o novo licenciamento
for automático, se não vejamos.
Diante do acima exposto, tratando-se de classificação tarifária errônea e necessitando
novo licenciamento, automático ou não, e, considerando, que a mercadoria declarada
na Adição 001/item 03, conforme o Laudo FUNCAMP 0302.02 de 12/02/2003 (em
anexo), não foi corretamente descrita, com todos os elementos necessários à sua
identificação e ao enquadramento tarifário, constitui-se, portanto, em infração
administrativa ao controle das importações (Ato Declaratório Normativo COSIT n°
12/97). (grifos acrescidos)
Pelo exposto, voto por dar provimento ao recurso especial do sujeito passivo.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas

Fl. 721
DF CARF MF
Documento nato-digital